Tribunal: TJPA
Processo: 0872951-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872951-35.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA IMPLICITAMENTE PELA SENTENÇA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO FAZENDÁRIA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que recebeu apelação cível fazendária apenas no efeito devolutivo, nos autos de Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada por Nestlé Brasil Ltda., na qual se questiona a validade de auto de infração relativo a multa por aproveitamento de créditos de ICMS destinados à Zona Franca de Manaus. O agravante sustenta que a sentença de mérito não teria confirmado expressamente a liminar anteriormente concedida, defendendo, com base no art. 1.012, caput, do CPC, o recebimento da apelação no duplo efeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o recebimento da apelação fazendária apenas no efeito devolutivo, à luz do art. 1.012, §1º, V, do CPC, quando a sentença de mérito confirma de forma implícita a tutela provisória anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítima a reprodução dos fundamentos de decisão monocrática no voto do relator, quando houver enfrentamento efetivo das matérias relevantes suscitadas no recurso.

A sentença julgou integralmente procedente o pedido formulado na ação anulatória, sem revogar a tutela provisória deferida anteriormente, que autorizava a apresentação de seguro garantia para emissão de certidão de regularidade fiscal.

A confirmação tácita da tutela antecipada é suficiente para a incidência da regra do art. 1.012, §1º, V, do CPC, sendo desnecessária a utilização expressa da expressão “confirma a tutela” quando o conteúdo da sentença é idêntico ao da decisão liminar.

O recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo está em conformidade com a sistemática do CPC, diante da consolidação da tutela provisória pela sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial e mantém, ainda que de forma implícita, os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, configura hipótese de confirmação da tutela, atraindo a regra do art. 1.012, §1º, V, do CPC, para fins de recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, caput e §1º, V; arts. 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0872951-35.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
NESTLÉ BRASIL LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29964041)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID 29136111, que recebeu o recurso de Apelação Cível fazendário apenas no efeito devolutivo, com base no art. 1.012, V, do CPC., tendo como agravada
NESTLÉ BRASIL LTDA.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Agravante sustenta a ocorrência de contradição e erro material, ao argumento de que, a sentença proferida na origem, ao julgar procedente o pedido da ação anulatória proposta, não confirmou a liminar anteriormente deferida, inexistindo, portanto, situação excepcional a justificar a concessão de efeito apenas devolutivo à apelação. Defende que, por força do caput do art. 1.012 do CPC, o recurso deveria ter sido recebido no duplo efeito, devolutivo e suspensivo.

Por fim, requer que sejam reconhecidos os efeitos
ex tunc
da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem Lei Complementar, de modo a alcançar os valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, com o consequente reconhecimento do direito à compensação/restituição no próprio bojo da ação mandamental.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 30952653), na ocasião, pleiteia o desprovimento do Agravo Interno, alegando que a sentença de mérito confirmou, ainda que implicitamente, a tutela provisória anteriormente concedida, a qual autorizava a apresentação de seguro garantia para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal. Afirma que, à luz do art. 1.012, §1º, V, do CPC, a decisão agravada está correta ao receber a apelação apenas no efeito devolutivo.

É O RELATÓRIO

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que recebeu a apelação da Fazenda Estadual apenas no efeito devolutivo deve ser mantida, com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC., que excepciona o efeito suspensivo automático nas hipóteses de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, ou se, como sustenta o agravante, a sentença não confirmou a liminar anteriormente deferida, devendo a apelação ser recebida no duplo efeito, na Ação Anulatória de Débito Tributário interposta por
NESTLÉ BRASIL LTDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29136111):

“(...)
Decido
.

I - Interposta a apelação e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso, somente no efeito devolutivo de acordo com o art. 1012, V CPC;

II - Ultrapassado o prazo recursal da presente decisão, retornem-se os autos à minha relatoria.

(...)

O cerne da controvérsia consiste à análise da legalidade da decisão monocrática, que recebeu a apelação interposta pelo Estado do Pará apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC, que excepciona a regra do duplo efeito nos casos em que a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

A Fazenda Pública Estadual, ora agravante, sustenta que a sentença de mérito não teria confirmado expressamente a tutela antecipada concedida em favor da agravada, o que, no seu entendimento, impediria o afastamento do efeito suspensivo da apelação.

Compulsando os autos, verifica-se, entretanto, não assiste razão a agravante. Explico.

Nos autos, observa-se que a empresa NESTLÉ BRASIL LTDA. propôs ação anulatória visando ao cancelamento do Auto de Infração nº 182017510000206-3 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa, que exigia exclusivamente multa pelo aproveitamento extemporâneo de créditos de ICMS relativos a produtos destinados à Zona Franca de Manaus (ZFM).

Verifica-se que, no curso do processo, foi deferida tutela provisória para aceitar apólice de seguro garantia como forma de assegurar a regularidade fiscal da autora e viabilizar a emissão de certidão de regularidade.

Ocorre que, ao final, a sentença proferida (ID 29132641), acolheu integralmente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração e da respectiva inscrição em dívida ativa, sem revogar a tutela antecipada anteriormente deferida.

Nesse sentido, ainda que a sentença não tenha se utilizado da expressão literal “confirma a tutela”, é incontroverso que, ao julgar totalmente procedente o pedido e reconhecer o direito da parte autora à não incidência da multa, a decisão consolida os efeitos da tutela anteriormente concedida, inclusive no que diz respeito à aceitação da garantia ofertada.

Com efeito, a ausência de menção expressa à confirmação da tutela antecipada não impede o reconhecimento tácito de sua manutenção, quando o conteúdo da sentença é idêntico ao da medida liminar, como ocorre no presente caso.

Ressalta-se que, o §1º do art. 1.012 do CPC., prevê de forma taxativa, que a sentença que confirma tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, o que foi corretamente observado na decisão ora agravada.

Assim, considerando que a sentença confirmou de forma implícita, mas inequívoca, a tutela de urgência concedida na fase inicial, é legítimo o recebimento da apelação interposta pela Fazenda somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela
ESTADO DO PARÁ
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 29136111.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026